Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714296-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JPG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: MARIA DE FREITAS ARAUJO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência da apelação (ID 64490055). Baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator